Tribunal: TJDFT
Processo: 0714765-39.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. FRAÇÃO DE AUMENTO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada pelas demais provas dos autos.
2. A lesão corporal suportada pela vítima e, confirmada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito evidencia a prática do crime descrito no art. 129, § 13, do CP.
3. Na primeira fase da dosimetria da pena, o c. STJ admite que o aumento seja feito à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima estipuladas abstratamente para o crime, considerando cada circunstância judicial desfavorável.
4. Conforme entendimento jurisprudencial, na segunda fase da dosimetria, é utilizada a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante/atenuante.
5. Em relação ao valor fixado a título de reparação mínima pelos danos morais sofridos, no caso de violência doméstica contra a mulher, devem ser levados em consideração parâmetros como a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima, o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, bem como a equidade, a proporcionalidade e a razoabilidade. 5.1. Avaliando as circunstâncias específicas do caso concreto, em especial por ser indenização mínima e subsidiária à reparação cível, o valor arbitrado deve ser reduzido para R$ 500,00 (quinhentos reais).
6. Recurso parcialmente provido.